Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011593-31.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – CUIABÁ
Agravante : ARIEL ROSA OLIVEIRA
Agravada : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Número do Protocolo: 1011593-31.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIEL ROSA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1006535-26.2017.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pela BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veiculo objeto da lide (cf. Id no 44512991).
O agravante afirma que “a agravada distribuiu a ação de busca e apreensão em total desconformidade com a legislação vigente, pois não constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disso, é que apenas apresentou aviso de recebimento com informação de ‘endereço insuficiente’”, o que não atende o exigido pela lei de regência, e, depois, “mesmo sem esgotar os meios legais, apresentou protesto do título, que foi realizado após o ajuizamento da ação, (...) (já que) esta foi proposta em 07/03/2017, mas o protesto ocorreu em 19/04/2017”.
Sustenta que “a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, (...), devendo este eg. Tribunal extinguir o feito sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda”, e alega que a agravada é litigante de má-fé, pois alterou a verdade dos fatos, tentando induzir o Juízo a erro ao afirmar que o constituiu em mora.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a falta de pressuposto de regularidade do processo, de ofício, seja decretada a extinção do feito de origem sem resolução do mérito, ou, então, seja cassada a decisão agravada, determinando-se a restituição do veículo; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id no 44512986).
É a suma.
D E C I D O
O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Ressalta-se, a propósito, que, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a expressa ressalva no §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 quanto à desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional era pacífica e invariável quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor, bastando o envio da notificação ao endereço do contrato.
Nesse sentido:
“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/10/2017, DJe 26/10/2017).
“EMENTA: (...). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/04/2016, DJe 09/05/2016)
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 512.316/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1.358.155/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 25/6/2013, DJe 1o/8/2013)
No caso, para fins de comprovação da mora, a credora/autora juntou aos autos a notificação extrajudicial do devedor, encaminhada via carta com aviso de recebimento (AR), tendo o seguinte logradouro do destinatário: “Rua dos Cedros, no 28, Jd. Vista Alegre, Várzea Grande-MT” (cf. Id no 44518451 - Pág. 1); a correspondência foi devolvida sem cumprimento pelo motivo de “endereço incorreto” (cf. Id no 44518451 - Pág. 3).
Nota-se, desde já, que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato objeto da lide, eis que o domicílio do contratante/devedor restou qualificado como sendo na “rua Barão de Melgaço, no 147, apto 1601, Cond. Minas, bairro Porto, Cuiabá-MT” (cf. Id no 44518450 - Pág. 1).
Atento a essas circunstâncias, antes de receber a inicial, o MM. Juiz determinou à autora/agravada que emendasse a inicial, para que apresentasse documento idôneo à comprovação da mora.
Então, a autora providenciou o protesto do título objeto da lide via edital, e, na sequência, juntou o instrumento do protesto nos autos (cf. Id no 44512992), o que foi admitido pelo MM. Juiz como suficiente a atender os pressupostos legais de admissibilidade da ação e deu ensejo ao deferimento do pedido liminar da busca e apreensão.
Tem-se, pois, que é inequívoco que a notificação extrajudicial de Id no 44518451 não se prestou ao fim colimado, de evidenciar a mora do réu, porquanto não entregue ao devedor e sequer foi encaminhada ao endereço contratual, mas, não obstante, ao emendar a petição inicial, a autora fez prova da comunicação da mora por outro meio, que foi o protesto do título via edital, e, dessa vez, o ato foi feito contendo informações corretas acerca do devedor, o que foi aceito pelo magistrado.
Diante desse cenário, em primeira análise, admito que é juridicamente pertinente a queixa recursal do réu/agravante, o que recomenda e autoriza a concessão do efeito suspensivo, já que a urgência é praticamente inerente à medida liminar; realmente parece incompatível com a natureza da busca e apreensão, em que a comprovação da mora constitui verdadeiro pressuposto de admissibilidade da ação, admitir que o ato de comprovação da mora seja efetuado após o ajuizamento da ação, contudo, há no caso a ressalva de que o ato foi feito em sede de emenda à inicial, ou seja, antes do recebimento da ação, de modo que, quando o juiz efetivamente recebeu a inicial, em tese, os pressupostos estavam presentes, e digo “em tese” porque justamente sobre a validade do protesto por edital recai a impugnação mais relevante do agravante, pois, considerando que não ocorreu anterior tentativa válida de notificação pessoal, inviável seria admitir que o credor tenha validamente usado a via editalícia para a intimação.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator